Tribunal: TJSP
Processo: 0006367-32.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Julgamento mantido, com observação.

Conversão de vencimentos para URV. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal

Ementa:
Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Julgamento mantido, com observação.

Conversão de vencimentos para URV. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006367-32.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA HELENA BASSANELLO DA SILVA
E OUTROS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSUÉ BONDIOLI, ANÉSIA VICENCIA DE
SOUZA, NEDI SINDELAR MUASSAB, MARIA ZARA MINE RENOLDI DOS
SANTOS, MARIA CERES MERLY SALLES, MARIA ALICE GODOY SALGADO,
BENEDICTA ROSA VITERBO RIBEIRO, VERA LUCIA FONSECA DA CONCEIÇÃO
e MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS TOLEDO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento, em parte, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006367-32.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29427 2/6
VOTO: 29.427
APELAÇÃO No: 0006367-32.2010.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: LUIS MANUEL FONSECA PIRES
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADAS: MARIA HELENA BASSANELO DA SILVA E OUTROS
Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para
URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal
Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do art.
1.030, II, do Código de Processo Civil. Julgamento
mantido, com observação.
Conversão de vencimentos para URV. Critério para juros e
correção monetária incidente sobre as verbas devidas.
Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal
(Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior
Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.
Ao relatório da r. sentença acrescento ter sido procedente ação para
conversão de vencimentos de servidores estaduais para a URV, conforme disposto na Lei
no 8.880/94 (fls. 330/332).
A Fazenda do Estado apelou e foi reconhecida a prescrição do
fundo de direito (fls. 382/388), posteriormente adequado o julgamento ante o decidido no
REsp 1.101.726/SP, julgada procedente a pretensão (fls. 438/445), acolhidos os embargos
de declaração apenas para alteração do termo a quo para o cômputo dos juros (fls.
484/490).
Seguiu-se interposição, pela Fazenda do Estado, de Recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006367-32.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29427 3/6
Especial e Extraordinário, após o que sobreveio despacho da D. Presidência da Seção de
Direito Público determinando o sobrestamento (fls. 590/591), seguido de novo despacho
daquela D. Presidência, agora para se considerar o julgamento de mérito do RE no
561.836/RN, Tema no 5, STF, DJe 10/02/2014 e bem assim do RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe 20/11/2017 (fls. 594/596), razão porque tornam os autos para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II
do Código de Processo Civil.
Determinei o sobrestamento do feito ante o decidido nos Embargos
de Declaração no RE 870.947/SE (fls. 598), já julgado em 03/10/2019.
É o relatório.
Observo, antes do mais, já ter sido analisado e adequado o
julgamento sob a ótica do quanto fixado no julgamento do mérito do REsp 1.101.726/SP,
Tema no 15, STJ, DJ de 14.08.2009, que entendeu ser obrigatória a observância, pelos
Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/94 para a conversão em
URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, observada a prescrição
quinquenal e que reajustes determinados por lei superveniente não podem ser compensados
(fls. 438/445).
Por outra, quanto ao julgamento do RE 561.836/RN, Tema no 5,
STF, não é caso de adequação porque, além de a matéria sobre reestruturação na carreira
ter sido levantada apenas nos Recursos Especial e Extraordinário, há referência a “anexo”
não juntado, sem que tenha sido indicada a lei específica que promoveu a reestruturação da
carreira dos autores, servidores aposentados de diversas carreiras1 (fls. 516 e 545).
D'outro turno, é caso de aplicação da Lei no 11.960/09 para
cômputo de juros e correção monetária das parcelas devidas, de acordo com o julgamento
no Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810/STF, prevalente sobre o julgamento
do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ.
No E. Supremo Tribunal Federal, restou decidido no julgamento
1 Cf fls. 18, 31, 36, 46, 49, 55, 61, 67, 73.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006367-32.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29427 4/6
ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica
em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde
a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo
a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar
Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006367-32.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29427 5/6
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (sem negrito no
original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de aplicação da Lei no
11.960/09, anotado que os juros e atualização monetária observarão o decidido no Tema
810 de Repercussão Geral, peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de
Justiça quanto ao Tema 905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento, em parte,
com observação.
BORELLI THOMAZ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006367-32.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29427 6/6
Relator